Tribunal: TJSP
Processo: 2198034-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de nunciação de obra nova.
Diante das conclusões alcançadas pela perícia, das quais o assistente técnico do agravado não discorda, a obra poderá ser retomada com segurança, iniciando-se pela execução do muro de arrimo, seguida da execução do muro de divisa e, posteriormente, pela correção das vigas encostadas no imóvel do agravado, de acordo com as especificações

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de nunciação de obra nova.
Diante das conclusões alcançadas pela perícia, das quais o assistente técnico do agravado não discorda, a obra poderá ser retomada com segurança, iniciando-se pela execução do muro de arrimo, seguida da execução do muro de divisa e, posteriormente, pela correção das vigas encostadas no imóvel do agravado, de acordo com as especificações técnicas.
Recurso provido.